Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto, em fase de cumprimento de sentença, pela parte exequente/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo na forma do art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Em suas razões, alega que somente foram realizadas pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud. Sustenta que é viável o deferimento de busca por bens por meio do sistema SNIPER, pois o TJDFT já está integrado à plataforma PDPJ-Br. Defende que o mencionado sistema proporciona uma pesquisa patrimonial mais ágil, uma vez que os sistemas estariam centralizados. Por fim, aduz que a execução foi extinta prematuramente, pois não foram exauridos todos os meios à disposição do Judiciário para tentativa de localização de bens penhoráveis e requer a consulta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) a qual foi indeferida.
II. Recurso próprio, regular e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos acostados aos autos.
III. O princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC é norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, o qual deve ser observado na realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, de modo a esgotar as possibilidades conferidas a parte interessada para fins de localização e de constrição de bens do executado.
IV. Na espécie, observa-se que o cumprimento se iniciou em fevereiro/2023, sem que houvesse o pagamento espontâneo da obrigação. Com efeito, foi deferido a pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 50713041 e 50713042), com resultado frustrado na localização de bens passíveis de penhora. Ato contínuo, intimada a indicar bens, foi solicitado pesquisa ao sistema SNIPER, a qual foi indeferida, via sentença, sob o fundamento que a medida não teria utilidade e efetividade no momento do requerimento, bem como deferiu de ofício a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD).
V. Assim, observa-se que foi deferido pesquisa nos três mencionados sistemas, de modo que não se mostra razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento disponível, mais abrangente e centralizado e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição e privilegia o princípio de cooperação. Precedentes desta Turma: (Acórdão 1757274 e1682069).
VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o prosseguimento do feito na origem, realizando a consulta ao SNIPER e aos demais sistemas que se mostrarem pertinentes. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.